Tribunal: TJMT
Processo: 1034542-91.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 1034542-91.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MAMEDES PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Mamedes Pereira dos Santos, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id 32967950):
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO
A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.
Recurso provido.
Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Id 52406956).
O Recorrente alega violação ao artigo 22, da Lei n. 8.880/94, aduzindo a necessidade de liquidação de sentença para apuração de defasagem remuneratória a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública ou pagamento em duplicidade a parte recorrente.
Recurso tempestivo (Id 49866476) e interposto por beneficiário da justiça gratuita (Id 49932964).
Contrarrazões no Id 51579920.
Em razão do impedimento averbado pela eminente Vice-Presidente desta Corte no Id 52406956, os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 22, da Lei n. 8.880/94, a parte Recorrente aduz a necessidade de liquidação de sentença para apuração de defasagem remuneratória a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública ou pagamento em duplicidade a parte recorrente.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“O Estado de Mato Grosso apresentou as fichas financeiras do apelado do ano de 1994. De fato, ao analisar as fichas financeiras do ano de 1994 (Id. 2050965, fls. 1/2), constata-se a rubrica “DIF. CONV. MP-482 URV”, com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do mesmo ano.
Embora tenha apresentado impugnação à contestação (Id. 20050985), o apelado se limitou a afirmar “que tais alegações não são suficientes para comprovar que o requerente tenha recebido a defasagem remuneratória, vez que cabia ao réu demonstrar que o mesmo recebeu em seu pagamento através da juntada da ficha financeira dos meses supracitados, apontando o percentual recomposta da devida defasagem, restando apenas o alegado”.
É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja o autor.
Em conclusão, os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração da apelada, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. PREJUÍZO FINANCEIRO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. A modificação do acórdão, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, a fim de desconstituir as conclusões a que chegou a Corte de origem, seja para reconhecer o cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova, seja quanto ao reconhecimento ou não de prejuízos financeiros, exige reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável, em virtude do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Não obstante isso, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Leis Estaduais 10.085/1994, 10.129/1994, 10.189/1994 e 10.085/1994), revelando-se imprópria a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
4. Quanto à analise recursal pela alínea "b" do permissivo constitucional, observa-se que o Recurso Especial encontra-se deficientemente embasado, porquanto o recorrente não logrou êxito em demonstrar a forma como o ato de governo local foi contestado em face de lei federal. Incidente, pois, o enunciado sumular 284/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
5. Destaque-se que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial com relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (AREsp 1634380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.03.2020, DJe 25.06.2020)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça